Tribunal: TJPA
Processo: 0015465-87.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. REFORMA DA DOSIMETRIA FIXADA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência dos crimes descritos na exordial acusatória, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as provas testemunhais, juntamente com o laudo juntado, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inquérito policial. Outrossim, não há que falar ainda em in dubio pro reo, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado;2. Verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, culpabilidade e consequências do crime, e o art. 42 da Lei de Drogas, devem ser delineadas e melhor analisadas, modificando, assim, o quantum da pena. Assim, entendo que o recorrido não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, restando a pena definitiva, concreta e final em 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO COM O PAGAMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. Fixo ainda o regime inicial de cumprimento de pena, SEMIABERTO, conforme art. 33, §2º, ?b?, do CPB;3. Já quanto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, julgo prejudicada, tendo em vista que a sanção final restou fixada acima do quantum previsto no art. 44 do CP, sendo, pois de todo inaplicável a norma referida neste caso concreto;4. O pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o ré restou provisoriamente segregada, é matéria afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea ?c?, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, § 2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau;5. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N.º
0015465-87.2016.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
RONAS OLIVEIRA DA SILVA
(ADV. ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - OAB Nº 13998)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. REFORMA DA DOSIMETRIA FIXADA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência dos crimes descritos na exordial acusatória, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as provas testemunhais, juntamente com o laudo juntado, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inquérito policial. Outrossim, não há que falar ainda em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado;
2. Verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, culpabilidade e consequências do crime, e o art. 42 da Lei de Drogas, devem ser delineadas e melhor analisadas, modificando, assim, o
quantum
da pena. Assim, entendo que o recorrido não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, restando a pena definitiva, concreta e final em
05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO COM O PAGAMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
Fixo ainda o regime inicial de cumprimento de pena,
SEMIABERTO
, conforme art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB;
3. Já quanto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, julgo prejudicada, tendo em vista que a sanção final restou fixada acima do
quantum
previsto no art. 44 do CP, sendo, pois de todo inaplicável a norma referida neste caso concreto;
4.
O pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o ré restou provisoriamente segregada, é matéria afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea ¿c¿, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, § 2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau;
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de novembro e término em 30 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N.º
0015465-87.2016.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
RONAS OLIVEIRA DA SILVA
(ADV. ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA - OAB Nº 13998)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
RONAS OLIVEIRA DA SILVA
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,

em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista nos
art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, tendo sido comutado o tempo de prisão provisória, restando
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.

Narra a denúncia ¿(...)
que no dia 01/07/2016, por volta das 11h, os policiais militares, GEORGE AUGUSTO SOUZA FERNANDES, WALLAX PITERSON DA SILVA QUEIROZ e JEFFERSON LUIZ LEITE DA SILVA, realizavam ronda ostensiva pelo bairro do Tapanã, na rua do Ranário, atrás do conjunto PAC, quando avistaram o denunciado na parte de trás de um barroco de madeira, e perceberam que, ao notar a presença dos policiais, ele arremessou um embrulho na direção do mato existente às proximidades. Consta do procedimento investigatório que os militares diante do comportamento do denunciado, decidiram abordá-lo e na revista pessoal, o flagraram de posse da droga conhecida como ̈maconha ̈. Ato contínuo, na revista que fizeram do local, os policiais encontraram o objeto arremessado pelo denunciado e constataram que se tratava de um embrulho contendo a mesma droga. Indagado sobre a droga, o denunciado afirmou ser de sua propriedade e que havia pegado com outro indivíduo, o qual não quis revelar o nome (...)¿.

Em
recurso de apelação (fls. 132/143)
, o recorrente pugnou pela absolvição ante a insuficiência de provas.

E caso não seja este o entendimento, que seja a pena reformada, pois exacerbada, devendo ser redimensionada para o mínimo legal, bem como que seja aplicado o §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, requer que seja feita a detração penal que anunciará novo regime de cumprimento de pena.

Em
contrarrazões (fls. 146/151)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
parcial provimento
do recurso de apelação, a fim de que seja reconhecida a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do apelo.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.

Segundo o apelante, o mesmo deve ser absolvido, sob o argumento de que não foi produzida prova concreta de que tenha efetivamente praticado o delito em questão.

Aduz que não se pode admitir condenação com fulcro em meras conjecturas, sem prova cabal, bem como que o acusado foi gravemente agredido durante a sua prisão e só tendo confessado naquele momento em decorrência das torturas sofridas.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que a prova testemunhal produzida durante o inquérito policial, foi satisfatoriamente confirmada durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há o laudo nº 2016.01.001985-QUI, Análise de Droga de Abuso - Provisório de fl. 48, dos autos em apenso, atestando que foi encontrado 702,3 (setecentos e dois gramas e três decigramas), de substância popularmente conhecida como maconha, e Laudo nº 2016.01.001988-QUI, Análise de Droga de Abuso - Definitivo, de fl. 48, dos autos, confirmando a quantidade de 702,3 (setecentos e dois gramas e três decigramas), da substância conhecida como maconha.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em sede policial, às fls. 04/17 - Apenso.

A testemunha, GEORGE AUGUSTO SOUZA COSTA FERNANDES, policial militar, asseverou (fl. 02):
¿(...) em ronda ostensiva pelo bairro do Tapanã, pela rua do Ranário, por trás do conjunto do PAC, momento em que o acusado foi visto por trás de um barraco de madeira, quando o mesmo avistou a viatura da Policia Militar, tentou se desfazer de um embrulho que estava em seu poder jogando no mato próximo; Que os policiais fizeram a abordagem no acusado, ao ser revistado foi encontrado mais uma certa quantidade de droga conhecida como maconha e quando o policial foi verificar o que havia no embrulho jogado no mato, foi constatado que era uma droga semelhante a maconha; Que foi perguntado ao acusado a quem pertencia a droga, o acusado afirmou que era sua e que havia pego de um homem que não, sendo dado voz de prisão (...)¿.

Já a testemunha, WALLAX PITERSON DA SILVA QUEIROZ, policial militar, disse (fl.04):
¿(...) em ronda ostensiva pelo bairro do Tapanã VTR 4316, pela rua do Ranário, por trás do conjunto do PAC, momento em que o acusado foi visto por trás de um barraco de madeira, quando o mesmo avistou a viatura da Policia Militar, tentou se desfazer de um embrulho que estava em seu poder jogando no mato próximo; Que a testemunha e os demais policiais fizeram a abordagem no acusado, ao ser revistado foi encontrado mais uma certa quantidade de droga conhecida como maconha que estava no bolso e quando o policial foi verificar o que havia no embrulho jogado no mato, foi constatado que era uma droga semelhante a maconha; Que foi perguntado ao acusado a quem pertencia a droga, o acusado afirmou que era sua e que havia pego de um homem que não, sendo dado voz de prisão (...)¿.

Vejamos ainda o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo, mídias acostadas aos autos, fl. 84 e fl. 96.

A testemunha, GEORGE AUGUSTO SOUZA COSTA FERNANDES, policial militar, asseverou:
¿(...) Que estavam fazendo ronda na área do 24ª; Que encontraram o acusado e mais quatro elementos em uma casa abandonada; Que no momento viram que o acusado jogou um embrulho para o mato e constataram que era substância entorpecente; Que o patrulheiro que estava com ele viu quando o acusado jogou a droga no mato; Que foi o acusado quem jogou a droga no mato; Que não recorda se havia algo nos bolsos do acusado; Que lá era uma invasão e eles fazer ronda e encontraram quatro ou cinco pessoas em atitudes suspeitas; Que entraram na casa; Que o pacote foi jogado no mato; Que não conhecia o acusado; (...) Que estavam dentro da viatura; Que o patrulheiro é o número três; Que estava atrás do motorista; (...)¿.

Já a outra testemunha JEFFERSON LUIZ LEITE DA SILVA, policial militar, informou:
¿(...) Que estavam em ronda no bairro do Tapanã próximo a feira, nas imediações das obras do PAC, estava tendo muito assalto e tráfico de drogas, e a população falava toda vez que passavam; Que estavam passando por trás da obra do PAC, que tem umas casas de madeira; Que tiveram a informação de que houve um tiroteio na noite anterior; Que resolveram entrar para fazer uma ronda; Que ele como terceiro patrulheiro fica do lado esquerdo da viatura na parte de trás, avistou três elementos atrás da casa de madeira, que não os avistaram no primeiro momento; Que quando eles dobraram e ficaram próximo a eles, os elementos correram, e ele avistou o acusado jogando uma sacola; Que eles conseguiram alcançar o acusado e os demais; Que ele identificou o acusado arremessar a sacola; Que foi feita a busca pessoal pelo quarto patrulheiro; Que os elementos alegavam que tinham acabado de usar entorpecentes; Que ele pegou a sacola arremessada e constatou que era droga; Que na busca pessoal foi identificada uma parte de entorpecentes com o acusado presente (...) ¿.

Analisando os testemunhos acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado trazia consigo a substância entorpecente, havendo provas suficientes quanto aos crimes previsto nos art. 33.

Com efeito, diante do contexto fático probatório que ora se apresenta nos autos, tem-se inviável o pleito absolutório, pois não existem dúvidas quanto a autoria e a materialidade delitiva na hipótese, diante da existência de provas capazes de subsidiar o édito condenatório.

Importante salientar que foi apreendida razoável quantidade de maconha, 702,3 (setecentos e dois gramas e três decigramas), não havendo como se falar em falta de provas.

Colaciono jurisprudência sobre o tema:
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DROGA ENCONTRADA NA POSSE DO APELANTE. SUBSTÂNCIA PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃ
O. I.Tratando-se o crime de tráfico de drogas de delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, sua consumação se dá com a prática de quaisquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. II.
O depoimento da testemunha, a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas encontradas (46 papelotes de crack, somando 6,304g, e 13,233g de maconha), constituem elementos aptos a demonstrar que a conduta do apelante se amolda perfeitamente àquela descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, mais especificamente quanto aos núcleos verbais "transportar", "trazer consigo e guardar"
. III. Havendo provas robustas da materialidade e da autoria do crime que ensejou o édito condenatório, de rigor a sua manutenção. IV. Apelação criminal improvida. (TJ-MA - APL: 0451022014 MA 0000355-22.2012.8.10.0103, Relator: VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO, Data de Julgamento: 12/03/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2015).

Ademais, quanto ao fato de que os policiais teriam agredido fisicamente o acusado, não exclui a materialidade do delito pelas provas apresentadas no bojo da presente ação penal, até porque, o Magistrado
a quo,
determinou a apuração da conduta dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação a acusada.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido o apelo interposto.
2. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE A DOSIMETRIA DA PENA E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:
¿(...) Ante o exposto e o que mais dos autos consta, julgo procedente a pretensão acusatória do Estado formulada na denúncia de fls. 02/03, para CONDENAR o réu RONAS OLIVEIRA DA SILVA, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.
DOSIMETRIA E FIXAÇ¿O DA PENA
Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 42 da Lei nº. 11.343/2006, artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu RONAS OLIVEIRA DA SILVA.
Culpabilidade
evidenciada, o acusado denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além do que a culpabilidade apresenta contornos especiais, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e a natureza do produto entorpecente, no caso, maconha, que provoca sérios danos físicos e psíquicos aos seres humanos (artigo 42 da lei nº 11343/06)
(negativa);

Antecedentes
criminais imaculados, não registrando sentença condenatória transitada em julgado
(neutra)
;
Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor
(neutras)
;
Motivos do crime
o lucro e a obtenção de dinheiro fácil, não desbordam do ilícito de tráfico de entorpecentes, nada a valor
(neutra)
;
Circunstância do crime
normal a espécie do crime de tráfico de produtos entorpecentes, sem valoração
(neutra)
;
consequências do crime
relevantes, ressaltando dentre elas os sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública
(negativa)
;
Comportamento da vítima (a saúde pública)
, não facilitou e nem incentivou o ato criminoso
(neutra)
;
Situação econômica
do réu não é boa, haja vista ser pessoa sem posses, que vive em condições financeiras precárias, não possuindo estrutura para suportar as despesas e custas processuais
(neutra)
. Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima (a saúde pública), situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 700 (setecentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a existência de circunstância atenuante que milita em favor do réu tal seja, ter o agente confessado perante autoridade (o delegado de polícia no inquérito) a autoria do crime, artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do CP, atenuo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a de pagamento de multa em 100 (cem) dias-multa, fixando-as em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outra circunstâncias atenuantes a se verificar.
Considerando a inexistência de circunstância agravantes que militem em desfavor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 07 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº.11.343/2006 e, eis que o réu não preenche todos os requisitos para tal, apesar de ser primário, o agente se dedica à atividade criminosa de tráfico de entorpecentes como meio de vida, além da droga (maconha) apreendida consigo ser em quantidade expressiva e extremamente nociva ao ser humano. Assim, considerando a inexistência de outras causas de diminuição de pena a se observar que militem em seu favor, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando o não reconhecimento de causas de aumento de pena que militem em desfavor do réu, fixo em definitivo a pena privativa de liberdade em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
(...)
Em atenção ao disposto no artigo 387, §2º do CPP, comuto a quantidade de tempo de cumprimento de prisão provisória de 11/03/2018 a 09/11/2018, totalizando 07 (sete) meses e 11 (onze) dias, remanescendo 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão a serem executados.
A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime SEMIABERTO, de acordo com o artigo 33, §1º, letra ̈b ̈ c/c o §2º, letra ̈b ̈, do CPB, em casa penal competente. (...)¿.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Desta forma, verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, culpabilidade e consequências do crime, e o art. 42 da Lei de Drogas, devem ser delineadas e melhor analisadas, modificando, assim, o
quantum
da pena.

Em relação a análise da
culpabilidade
, o douto Jurista assim descreve
¿na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132)¿.

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 19 do TJE/PA:
¿Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

Por fim, em relação as
consequências do crime
, o Jurista sussomencionado assevera que
¿(...) devemos analisar o alarme social do fato, a sua maior ou menor repercussão e os seus efeitos. (...) A valoração das consequências do crime exigirá a comprovação de um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser próprio do tipo. (...) (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 170)
.

Diante do exposto, passemos à sua análise:
- Culpabilidade
do réu mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar;
- Consequências do Crime:
normais à espécie, nada tendo a valorar;
-
Art. 42, da Lei Nº 11.3743/2006
: Considerando o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que a droga apreendida, 702,3 gramas de substância que contém o princípio ativo da maconha, de natureza altamente lesiva e viciante, é em quantidade expressiva.

Assim, não tendo sido considerada desfavorável nenhuma circunstância judicial, porém em razão da quantidade e qualidade da substância entorpecente encontrada,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
, com o pagamento de
600 (dez) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem circunstâncias agravantes. Em existindo a circunstância atenuante insculpida no art. 65, III, ¿d¿, do CPB, qual seja, a confissão espontânea, mantenho a diminuição aplicada pelo Magistrado a quo, em 06 (seis) meses, restando a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão com o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em relação ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11/343/2006, deve ser mantida a decisão do Magistrado a quo.

Esse dispositivo, embora seja um direito subjetivo do agente, contudo deve estar preenchido todos os requisitos para a sua concessão, o que não ocorreu no caso
in casu
, tendo em vista a quantidade da droga ser expressiva, mormente porque a substância entorpecente é vendida em quantidades pequenas de onde se conclui que irá abastecer muitos consumidores denotando que o apelante faz do tráfico, meio de vida, por conta da quantidade considerada de droga apreendida, que no meu entender é expressiva.

Assim, no caso, foi utilizado o art. 42, da Lei nº 11.343/2006, que pela expressividade da droga denota-se que faz da atividade, seu meio de vida, devendo ser mantida a sentença neste ponto, e, por consequência, alterada a dosimetria formulada.

Dessa maneira, fixo a pena definitiva, concreta e final em
05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO COM O PAGAMENTO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

Mantenho, ainda, o regime inicial de cumprimento de pena,
SEMIABERTO
, conforme art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Já quanto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, julgo prejudicada, tendo em vista que a sanção final restou fixada acima do
quantum
previsto no art. 44 do CP, sendo, pois de todo inaplicável a norma referida neste caso concreto.

Desta forma, julgo parcialmente provido o apelo neste ponto.
3. PLEITO DE DETRAÇÃO.

Alega a recorrente que deve ser promovida a detração penal, nos termos da Lei nº 12.736/2012.

É cediço que quanto ao benefício da detração, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto.

Ocorre que o pleito de aplicação da detração referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregada, é matéria afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea ¿c¿, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, § 2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Nesse sentido,
verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENCIA. REFORMA DA PENA BASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDENCIA E APLICAÇAO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. RESTRITIVAS DE DIREITO E DETRAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.(¿)
Em relação a detração da pena, determino que seja verificado pelo juízo de execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c da Lei Federal 7.210/84.
(TJE/PA, 2016.02213257-36, 160.516, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-06-02, Publicado em 2016-06-08).
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE. IMPROVIMENTO. EXECUÇÃO DE ATOS DECISIVOS PARA O DESLINDE DA AÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA EVIDENCIADA. ARMA DE FOGO PORTADA PELO COAUTOR. INDIFERENÇA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE ALCANÇA OS DEMAIS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. COMBINAÇÃO PRÉVIA E DIVISÃO DE TAREFAS BEM DELINEADAS. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. INCABIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. SUPOSTA INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO OFICIAL. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DECORRENTE DAS MAJORANTES DA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL. OCORRÊNCIA DE DIVERSOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA. CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA. PRECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO INCABÍVEL DIANTE DO QUANTUM DA PENA COMINADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB NÃO PREENCHIDOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...). 7. (...). 8. (...). 9. (...). 10. Quanto ao benefício da detração, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto. Nada interfere na estipulação da pena base, como pretende ver a defesa. Por outro lado,
o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.
11. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.01661237-14, 189.043, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30).

Assim, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reanalisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, e redimensionar a dosimetria,

tudo

nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/PA, 23 de novembro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora